Tribunal: TJSP
Processo: 2185455-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ARREMATAÇÃO – LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO – I – Decisão agravada que considerou perfeita e acabada a arrematação de imóvel penhorado nos autos, considerando que a proposta do pagamento do lance à vista prevalece sobre as propostas de pagamento parcelado – II – Hipótese em que a proposta de pagamento parcelado era

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ARREMATAÇÃO – LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO – I – Decisão agravada que considerou perfeita e acabada a arrematação de imóvel penhorado nos autos, considerando que a proposta do pagamento do lance à vista prevalece sobre as propostas de pagamento parcelado – II – Hipótese em que a proposta de pagamento parcelado era superior em menos de 1% que a proposta para pagamento à vista – Diferença que, diante do preço global do bem, representativa de menos de 1% do preço, e diante do prazo de dois anos para pagamento, não tem o condão de causar o alegado prejuízo – Edital de leilão, ademais, que ressaltou expressamente que o lance à vista prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado – Inteligência do art. 895, §7o do CPC - Arrematação válida – Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."